Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730932-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPAZIA ISABELA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOPÁZIA ISABELA OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0730715- 77.2021.8.07.0001, indefere pedido, formulado pela agravante, em sede de tutela provisória de urgência, no qual requer que a agravada ré (NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.) arque com os custos necessários à realização de procedimento cirúrgico. Em suas razões recursais, a agravante alega o caráter emergencial dos procedimentos solicitados e a inadequação da negativa de cobertura por parte da agravada. Requer que a “operadora agravada arque diretamente ou por reembolso - respeitando os valores da tabela própria quanto aos honorários do cirurgião, com os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da Recorrente (“Reconstrução parcial da maxila com enxerto ósseo” – 30208106, “Osteoplastias de maxila” – 30209021, “Reconstrução do sulco gengivo-labial” – 30201080 e “Osteotomias alvéolo palatinas” – 30208033)” e a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da decisão, caso o pleito seja deferido (ID 29396796). Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Solicita os benefícios da gratuidade de justiça (ID 29869578). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I e V, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade da justiça. A agravante requer a concessão do benefício em face de sua hipossuficiência. O Código de Processo Civil – CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre em regra mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC. Paralelamente, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No presente caso, a agravante apresenta documentação na qual demonstra estar desempregada. Além disso, sua remuneração no emprego anterior era de R$ 1.394,11 (mil trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos). Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade à agravante. Conheço do recurso. Passo a análise do pedido do efeito suspensivo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se acertada a decisão do juízo de origem. Em sede de solicitação de cirurgia apresentado pela agravante, relata-se que há queixas de “dores de intensidade moderada” (ID 29396804). Em documento odontológico apresentado pela agravada, enfatiza-se “a ausência do imperativo clínico, principalmente por não haver comprovação de nenhuma doença sistêmica, bem como não existirem riscos adicionais às boas práticas da especialidade ao evento a ser executado em ambulatório, tanto não havendo a necessidade do ambiente hospitalar a sua execução“ e afirma-se não haver "qualificação de urgência ou emergência em consonância a resolução normativa CFM número 1451/95, com a temporalidade não comprovada pelo cirurgião assistente sendo condição de lento desenvolvimento, desde a infância, pelos relatos observados" (ID 29396807). Portanto, nesse momento, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do mérito. Não há prejuízo à agravante, ante a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator